Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-72.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012128-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO MATHEUS PACHECO LOPES - CPF: 036.611.752-11 (APELADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (APELANTE), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DO AJUSTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO DO DISTRATO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM REPERCURSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenou as rés à restituição de valores, nos termos de distrato firmado entre as partes, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o distrato eletrônico é válido e eficaz para amparar a cobrança da restituição integral ajustada; e (ii) se o inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa prevista no distrato configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de distrato é válido, pois identifica as partes, o imóvel, o valor a ser devolvido, a conta bancária para depósito, o prazo de 60 dias e a multa rescisória em R$ 0,00. O documento também prevê a extinção das obrigações do contrato originário e o retorno do imóvel ao domínio da vendedora.

4. O log da plataforma Clicksign demonstra que o documento foi criado em ambiente eletrônico vinculado à própria vendedora, com inserção posterior da parte compradora para assinatura e finalização automática após a última assinatura. Esse conjunto revela anuência negocial suficiente para reconhecer a eficácia do distrato.

5. A ausência de assinatura gráfica da promitente vendedora não afasta, por si só, a eficácia do ajuste, quando a anuência negocial decorre do conjunto probatório formado pelo teor do instrumento e pelo histórico de sua geração eletrônica, sendo vedado à parte adotar comportamento contraditório após ter produzido e disponibilizado documento voltado ao desfazimento do negócio.

5. Inviável reabrir, com base no contrato primitivo, discussão sobre retenções, cláusula penal, comissão de corretagem e aplicação do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964, porque a pretensão deduzida em juízo decorre do inadimplemento de obrigação nova, líquida e determinada, assumida no distrato.

6. A previsão de restituição integral e multa rescisória zerada mostra-se compatível com o contexto de inadimplemento anterior da promitente vendedora, que não entregou o imóvel no prazo ajustado, já considerada a cláusula de tolerância, o que legitima a solução negocial adotada pelas partes para extinguir a relação contratual.

7. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois a causa de pedir da demanda não reside no atraso da obra, mas no descumprimento do distrato posteriormente celebrado. Nessa perspectiva, o inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa, sem demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, não supera a esfera do mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É válido o distrato eletrônico originado no ambiente de controle da própria fornecedora, ainda que ausente assinatura gráfica no campo final, quando o conteúdo do instrumento e o histórico de formação do documento demonstram o
animus
negocial das partes. 2. Celebrado distrato com previsão de restituição integral, a controvérsia passa a ser regida pela obrigação superveniente nele assumida, não sendo cabível rediscutir retenções fundadas exclusivamente no contrato originário. 3. O inadimplemento do distrato, consistente no não pagamento de quantia certa, não gera dano moral, salvo demonstração de circunstância excepcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 14; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.981.356/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.848.125/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, REsp 2.062.830/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Viasul Engenharia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sandro Matheus Pacheco Lopes, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$ 42.477,13, a título de restituição dos valores previstos em termo de distrato, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

As apelantes sustentam, em síntese, que não houve aperfeiçoamento do distrato, pois o documento não conteria anuência válida das recorrentes, razão pela qual seria indevida a restituição integral pretendida pelo autor. Defendem que, na hipótese, deveriam incidir as retenções contratuais e legais decorrentes da rescisão imotivada promovida pelo comprador, inclusive nos termos do art. 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/64, bem como da comissão de corretagem.

Insurgem-se, ainda, contra a condenação por danos morais, sustentando que, ausente distrato aperfeiçoado, não se poderia reconhecer reiterado inadimplemento e que, mesmo sob outra ótica, o caso não ultrapassaria a esfera do mero descumprimento contratual. Requerem, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, ao menos, afastar a condenação extrapatrimonial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 354225394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de cobrança foi instruída com termo de distrato datado de 03/02/2025, por meio do qual foi ajustado a devolução da quantia de R$ 42.477,13 ao autor, no prazo de até 60 dias (id. 354225366). Embora as apelantes sustentem que o instrumento não se aperfeiçoou, porque o arquivo juntado aos autos contém apenas a assinatura do promissário comprador, essa objeção formal não prevalece diante do próprio conteúdo do documento e do histórico eletrônico de sua formação.

Isso porque o termo identifica com precisão as partes contratantes, o imóvel objeto da avença originária, o total pago pelo adquirente até então, a conta bancária destinada ao depósito, o prazo para restituição e, ainda, fixa a multa rescisória em R$ 0,00, com expressa previsão de renúncia das partes aos direitos e obrigações do contrato primitivo, além do retorno do imóvel ao domínio da vendedora (id. 354225366).

A esse quadro soma-se o log da plataforma Clicksign, do qual se extrai que o documento foi criado por operadora vinculada ao e-mail corporativo eveline.sanches@viasul.com, no ambiente eletrônico da própria empresa, tendo o comprador sido posteriormente inserido para assinatura como parte compradora. O registro também informa que a finalização automática após a última assinatura estava habilitada e que o procedimento foi encerrado automaticamente após a assinatura do adquirente, com anotação de validade jurídica do documento.

Não se está, portanto, diante de instrumento produzido unilateralmente pelo consumidor ou sem qualquer vínculo com a fornecedora, mas de documento originado na esfera de controle da própria vendedora, com cláusulas integralmente voltadas ao desfazimento do negócio e à restituição do valor pago. Nesse contexto, a ausência de assinatura gráfica da promitente vendedora no campo final não basta, por si, para afastar a eficácia do distrato, porque a anuência negocial se extrai do conjunto formado pelo teor do instrumento e pelo modo como foi gerado e disponibilizado.

Nesse sentido, registra-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Também não assiste razão às apelantes quando pretendem, a partir dessa alegação formal, restabelecer a incidência das retenções previstas no contrato originário. Isso porque, a pretensão inicial não foi fundada no contrato primitivo, mas no inadimplemento dessa obrigação superveniente, líquida e determinada, assim, a insurgência das apelantes, voltada a reabrir discussão sobre retenção de cláusula penal, aplicação do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/64 e irrepetibilidade da corretagem, desloca a controvérsia para o negócio originário, quando a relação jurídica deduzida em juízo passou a ser regida pelo distrato celebrado entre as partes.

Registra-se, ademais, que a rescisão foi motivada por descumprimento contratual da vendedora, pois o prazo máximo de entrega do imóvel, já considerada a cláusula de tolerância de 180 dias, estendia-se até 30/04/2024, sem que a unidade tivesse sido disponibilizada ao adquirente, razão pela qual o distrato foi formalizado no ano de 2025. Nessa moldura, a previsão de multa rescisória em R$ 0,00 e de restituição integral do valor pago não traduz estipulação dissociada da realidade contratual, mas solução compatível com o desfazimento do negócio em contexto de inadimplemento antecedente da própria promitente vendedora.

A condenação por dano moral, contudo, não comporta manutenção.

É certo que o inadimplemento absoluto do compromisso de compra e venda de imóvel, consubstanciado na não entrega da obra no prazo ajustado, pode, em situações específicas, ensejar reparação extrapatrimonial, especialmente quando frustrada a legítima expectativa relacionada ao direito à moradia. Ocorre que essa não é a relação jurídica que serve de fundamento imediato à presente demanda, na medida em que, como já delineado, a ação de cobrança foi fundada no distrato celebrado em 03/02/2025, por meio do qual as partes ajustaram a extinção do vínculo contratual originário e estabeleceram obrigação nova.

Nessa perspectiva, eventual dano moral não pode ser extraído da frustração originária decorrente do atraso na entrega do imóvel, mas apenas do inadimplemento do distrato posteriormente firmado. Sob esse enfoque, o que se verifica é o descumprimento de obrigação de pagar quantia certa, circunstância que, embora suficiente para justificar a procedência da cobrança, não acarreta, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

Não se extrai dos autos situação excepcional de humilhação, exposição vexatória, restrição material grave, comprometimento de subsistência ou outra repercussão objetiva, sendo certo que a necessidade de buscar o cumprimento judicial da obrigação assumida no distrato, com os transtornos daí decorrentes, insere-se nos desdobramentos ordinários do inadimplemento contratual e não basta para converter o descumprimento da avença em dano moral indenizável.

De igual forma, é reiterado o entendimento do STJ:

“[...] A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

“[...] Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável. 2. Caso concreto em que o acórdão recorrido havia fixado indenização por danos morais em razão do mero atraso na entrega de bem imóvel, sem indicar qualquer circunstância excepcional que levasse à referida conclusão. 3. Necessidade de reforma do acórdão recorrido [...]”

(STJ - AgInt no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação de danos morais, os quais deveriam ser efetivamente demonstrados para se cogitar ser caso de indenização. Precedentes. 5. No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais sem especificar as circunstâncias do caso concreto que ensejariam a reparação. 6. Recurso conhecido em parte e provido.”

(STJ - REsp: 00000000000002062830 RJ 2023/0103899-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a sentença apenas no capítulo referente aos danos morais, afastando a condenação imposta a esse título, mantidos os demais termos do
decisum
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 85% em favor do patrono do autor e 15% em favor dos patronos das rés, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026